Tribunal: CARF
Processo: 10183.901333/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901333/2012-52
RESOLUÇÃO
1102-000.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada na PERDCOMP
37015.58676.260607.1.7.02-0908, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2006. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 88 e ss):
A interessada transmitiu a PERDCOMP 37015.58676.260607.1.7.02-0908, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ,
ac2006, no valor original de R$ 263.585,37.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai que:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901333/2012-52
2

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo, a
existência do direito creditório.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) indeferiu a Manifestação de
Inconformidade entendendo que, não exercido o ônus probatório pelo manifestante, à luz da
legislação tributária própria, não há de ser reconhecido o direito creditório ao contribuinte. Nos
termos da DRJ:
O direito creditório não foi reconhecido integralmente pela não localização dos DARF
abaixo relacionados:

A contribuinte alega que em sua DIPJ informou retenções na fonte no importe de R$
125.797,27 e não R$ 93.730,66, estando aí a diferença encontrada.
Ocorre que, em consulta ao Portal IRPJ, verifiquei que a argumentação da contribuinte não
encontra sustentação na DIPJ ativa no sistema da RFB, entregue em 27/06/2007, conforme
dados abaixo extraídos da Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real -
PJ em Geral:

Os valores que sustentam a apuração do saldo negativo são aqueles considerados em sua
apuração que, na DIPJ, resta demonstrada na Ficha 12A.
De modo que, o Despacho Decisório se mostra correto.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901333/2012-52
3
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Cientificado em 24/06/2019 (e-fl. 93), o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 23/07/2019 (e-fl. 96), em que reforça os argumentos levados à primeira instância, adiciona
documentos comprobatórios (e-fls. 133/139).

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada na PERDCOMP
37015.58676.260607.1.7.02-0908, visando compensar os débitos nela declarados com crédito
oriundo de Saldo negativo de IRPJ, Ano Calendário 2006, no valor original de R$ 263.585,37.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 41/46), no
qual conclui que não foram confirmados os recolhimentos em DARF declarados em PERDCOMP
nos montantes de R$ 25.117,93 e R$ 6.986,48.
Em Impugnação a contribuinte alega que em sua DIPJ informou retenções na fonte
no importe de R$ 125.797,27 e não R$ 93.730,66, estando aí a diferença encontrada.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) indeferiu a Manifestação de
Inconformidade entendendo que a argumentação da contribuinte não encontra sustentação na DIPJ
ativa no sistema da RFB, entregue em 27/06/2007, conforme dados extraídos da Ficha 12A -
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral.
É possível que a contribuinte tenha cometido erro de fato em sua DIPJ, como alega, e
informado retenções na fonte de R$ 93.730,66, ao invés do montante comprovado de R$
125.797,27. Os comprovantes de rendimento anexados (e-fls. 79 e ss) ajudam a suportar esta tese.
Mas, a só comprovação da retenção não é suficiente para a comprovação do erro e do
saldo a restituir para o ano calendário 2006, sendo necessária a comprovação de que as receitas
correspondentes tenham sido incluídas na DIPJ.
Deve-se, portanto, verificar a condição prevista na legislação para que o IRRF
comprovadamente retido seja considerado no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, mais
especificadamente o inciso III, do § 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, que prescreve que, para que o
IRRF possa ser considerado na apuração do Saldo Negativo do IRPJ, é necessário que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação
do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901333/2012-52
4
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência requerendo à Unidade
de Origem:
a) Intimar a Recorrente a juntar a escrituração contábil completa e suficiente para a
resolução do litígio mantida com observância das disposições legais para fazer prova a favor dos
fatos alegados, ou seja, de que as receitas correspondentes às retenções na fonte de R$ 125.797,27
tenham sido incluídas nas receitas tributadas e declaradas na DIPJ referente ao ano calendário 2006.
b) analisar a procedência do pleito e intimar a Recorrente do resultado da diligência,
permitindo-se lhe um prazo de trinta dias para manifestação, após os quais os autos devem ser
remetidos a este CARF.

(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 147
DF CARF MF
Original